Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ART. 118 DO CPP. ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
2. Mantém-se a apreensão dos bens apreendidos quando não encerrada a instrução processual e ainda interessarem ao processo para apuração de fatos criminosos se constatado possível envolvimento com o crime de furto qualificado.
3. Recurso conhecido e desprovido.